Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO. ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. INCISOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, por configurar supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. As circunstâncias do crime, analisadas de forma desfavorável, impedem a concessão dos benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, com fulcro no art. 44, inciso III, e art. 77, inciso II, ambos do Código Penal.
5. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na extensão, providos parcialmente, para corrigir erro material, de ofício, sem alteração do teor do acórdão.